Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALIDADE. COEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva e destituição do poder familiar da genitora biológica, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a maternidade socioafetiva da autora em relação aos adolescentes, determinando a averbação do patronímico da genitora socioafetiva nos registros civis dos menores, sem exclusão da maternidade biológica.
2. A apelante pleiteia a improcedência total dos pedidos, alegando ausência de provas da socioafetividade, inexistência de anuência da mãe biológica, ou, subsidiariamente, a exclusão da maternidade socioafetiva quanto a um deles, pela insuficiência da diferença etária mínima de 16 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica do reconhecimento da maternidade socioafetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ordenamento jurídico admite a filiação socioafetiva com base no artigo 227 da CF, no ECA (Lei 8.069/90), e no art. 1.593 do CC. O ordenamento assegura o direito à convivência familiar, a igualdade de direitos entre todos os filhos e o reconhecimento de filiação de outra origem que não a consanguínea.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a filiação socioafetiva como forma legítima de parentesco civil, exigindo-se a demonstração da posse de estado de filho, caracterizada por vínculo de afeto, convivência contínua, duradoura e pública, e exercício das funções parentais.
6. O estudo psicossocial comprovou vínculo estável e duradouro entre os adolescentes e a autora apelada, evidenciado por convivência de quase uma década, compartilhamento do núcleo familiar e reconhecimento espontâneo da apelada como figura materna.
7. A exigência legal da diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado, prevista no art. 42, § 3o, da L. 8.069/90, pode ser relativizada diante das peculiaridades do caso concreto e da consolidação da relação familiar, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. A anuência da mãe biológica não constitui requisito legal para o reconhecimento judicial da maternidade socioafetiva, sendo a análise orientada pelo melhor interesse dos adolescentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.593; L. 8.069/90 (ECA), arts. 6o e 42, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 622; STJ, REsp 1.338.616/DF, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25.6.2021; REsp 1.717.167/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.9.2020; TJDFT, Ac. 1970004, 0704437-65.2023.8.07.0002, Rel. Des. João Egmont, DJe 28.2.2025; Ac. 1205268, 0702384-60.2018.8.07.0011, Rel. Des. José Divino, DJe 10.10.2019.

(ad)